Tribunal: TJMT
Processo: 1038744-95.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBISON DE OLIVEIRA SENA - CPF: 522.040.493-87 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038744-95.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.6.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CLEBISON DE OLIVEIRA SENA

Recorrida:

BANCO CSF S.A / ATACADAO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PARCELAMENTO PARCIALMENTE PAGO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente CLEBISON DE OLIVEIRA SENA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 880,13 (oitocentos e oitenta reais e treze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, a parte Recorrente não nega a relação jurídica, contudo, sustenta que firmou acordo para parcelamento do débito e a empresa Recorrida manteve o seu nome inscrito no rol de inadimplentes.

3.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram acordo extrajudicial para parcelamento dos débitos, consistente em pagamento da entrada de R$ 152,46 (cento e cinquenta e dois e quarenta e seis centavos) mais 10 (dez) parcelas de R$ 338,61 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

4.
Pois bem, verifico que a Recorrente apenas pagou a entrada, inclusive em valor diverso do acordado, qual seja, R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) e não comprovou o pagamento do valor remanescente do parcelamento, sendo devida a cobrança efetivada pela Recorrida.

5.
Desta feita, o ônus probatório do pagamento recai sobre a parte Recorrente que deveria anexar aos autos o comprovante de quitação das demais parcelas do acordo firmado, não o fez.

6.
Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente, eis que a negativação configura mero exercício regular de direito.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno o Recorrente CLEBISON DE OLIVEIRA SENA

ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023